Tribunal: TJDFT
Processo: 0742347-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer e de não fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Santos/SP, onde reside a parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Juízo de origem declinar, de ofício, da competência territorial em ação de obrigação de fazer e de não fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual a controvérsia jurídica versa sobre direito do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme precedentes do STJ, impera o entendimento de que, se o consumidor for autor, a competência será relativa, podendo escolher o foro do seu domicílio, o do domicílio do réu, o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação.
4. Por se tratar de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atende seu interesse, especialmente se preferiu ajuizar a demanda no foro da sede de uma das partes rés, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro de domicílio do consumidor, nos termos do enunciado da súmula n. 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.